Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714060-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: MARIA DE JESUS PEREIRA DA LUZ SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AGRAVAMENTO DA DOENÇA E MORTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não obstante a guia de solicitação de procedimento cirúrgico emitido por médico, acompanhado do relatório justificando a necessidade de tal cirurgia, o pedido de autorização não foi liberado pelas seguradoras no prazo previsto no art. 3°, XIII, da Resolução Normativa n° 259 da ANS, para procedimento de caráter eletivo. 2. Se considerarmos que na referida guia de solicitação constava que a data sugerida da cirurgia pelo médico foi 20/06/2018, 07 (sete) dias após a solicitação de autorização junto ao plano de saúde (13/06/18), presume-se que haveria risco de vida do paciente, tendo em vista o curto prazo entre a data da solicitação e a data sugerida pelo médico para a cirurgia. 3. De uma forma ou de outra, houve a negligência/falha na prestação de serviço por parte das apeladas. 4. Por se tratar de contrato de seguro de saúde, a merecer especial regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio, e, coadunando com o princípio da dignidade da pessoa humana, é certo que o consumidor merece especial proteção quando o serviço contratado visa garantir-lhe a própria saúde e integridade física. 5. A má prestação do serviço por parte das seguradoras de plano de saúde, revela ofensa ao princípio da boa-fé contratual, gerando, assim, a falta de segurança que é esperada nos serviços de assistência à saúde contratada. 6. A demora injustificada na liberação do procedimento cirúrgico, demonstrada a necessidade na sua realização, caracteriza ato ilícito e inadimplemento contratual por parte das seguradoras. 7. A referida demora causou transtornos à apelante, que ultrapassaram em muito os meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, haja vista que houve o agravamento do estado de saúde do segurado, considerando, ainda, que este veio a óbito. 8. Certo é que a apelante já estava fragilizada devido ao mal que afligia seu cônjuge, mas a demora injustificada para prestar cobertura insere-se na cadeia de acontecimentos como uma concausa do evento danoso. Assim, é cabível a condenação do plano de saúde ao pagamento de dano moral. 9. O STJ tem consagrado que a valoração do dano moral deve observar a sua dupla função: compensatória e penalizante. 10. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que restou incontroverso nos autos a existência de relação jurídica apenas entre a recorrida e a corré UNIMED PLANALTO; b) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora. Afirma que o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – INCOR emitiu a guia de solicitação de internação com a indicação de que se tratava de procedimento eletivo, o que afasta a responsabilidade da recorrente ou da corré pelo pagamento de indenização por danos morais causados por terceiros; c) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por não atender a proporcionalidade e a razoabilidade que o caso exige. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025